Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-90.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da denunciação da lide. Apelos do autor e da ré.

Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e sobre a responsabilidade por sua ocorrência, ao autor cabia o ônus de provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do qual não se

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da denunciação da lide. Apelos do autor e da ré.

Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e sobre a responsabilidade por sua ocorrência, ao autor cabia o ônus de provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. A antinomia na prova testemunhal sobre quem foi o culpado pelo acidente, enseja a improcedência da ação. Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito do autor, a improcedência da ação se impõe. Denunciação da lide prejudicada.

Apelação da ré provida e prejudicada a apelação do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003171-
90.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelada ESTHER APARECIDA
PONTES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ANTONIO
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado SOMPO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e julgaram prejudicada a apelação do autor. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
2
Apelação no 1003171-90.2015.8.26.0302
Apelantes e apelados: Antonio Aparecido Rodrigues da Silva e Esther Aparecida
Pontes Rodrigues
Apelada: Sompo Seguros S/A
Comarca de Jaú 4a Vara Cível
Juiz: Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Voto no 23148
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de
trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de
improcedência da denunciação da lide. Apelos do autor e da ré.
Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e sobre
a responsabilidade por sua ocorrência, ao autor cabia o ônus de
provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do
qual não se desincumbiu. A antinomia na prova testemunhal sobre
quem foi o culpado pelo acidente, enseja a improcedência da ação.
Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma
conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito do autor, a
improcedência da ação se impõe. Denunciação da lide prejudicada.
Apelação da ré provida e prejudicada a apelação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
3
A r. sentença proferida à f. 453/457 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, em
relação a ESTHER APARECIDA PONTES RODRIGUES, com denunciação
da lide à SOMPO SEGUROS S/A, julgou (a) parcialmente procedente o
pedido, condenando a ré no pagamento de indenização (a1) por danos
morais, no valor de R$7.000,00 e (a2) por danos estéticos, no valor de
R$3.000,00, ambos com correção monetária a partir da prolação da
sentença e juros de mora legais desde a data do acidente e, também no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da soma das
condenações e (b) improcedente a denunciação da lide.
Apelaram o autor e a ré.
A ré (f. 459/468) sustentou, em suma, que: (a) o depoimento
da testemunha Bruno deve ser acolhido, com afastamento da
responsabilidade da ré apelante pelo acidente; (b) a testemunha Eliflávio
não tinha visão privilegiada dos fatos; (c) a divergência na prova oral
conduz à improcedência da ação; (d) os valores das indenizações
comportam redução.
O autor (f. 471/480), por sua vez, alegou que: (a) as
indenizações por danos morais e estéticos devem ser majoradas,
obedecendo à finalidade de inibir a ré de praticar novamente o ato que
levou ao acidente; (b) embora a perícia tenha concluído pela ausência de
incapacidade laboral, se deve levar em conta que o autor teve sua atividade
de deambulação comprometida; (c) a atividade laborativa que exerce exige
que o autor permaneça em pé praticamente durante toda a jornada, tanto
que foi removido para função de menor complexidade; (d) devem ser
considerados os demais documentos médicos que instruíram os autos e
concedida a indenização na forma de pensão mensal, calculada sobre seu
último salário e paga de uma só vez; (e) caso seja determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
4
pagamento mensal, a ré deve ser condenada a constituir capital que
assegure o pagamento dessa indenização; (f) com o acolhimento dessa
verba indenizatória, cabe a condenação da denunciada no pagamento
dessa indenização.
As apelações, isentas de preparo, por serem autor e ré
beneficiários da assistência judiciária, foram contra-arrazoadas pela ré (f.
485/490) e pela denunciada (491/492 e 493/512).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 03/09/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 458); as
apelações, protocoladas em 25 e 26/09/2018, são tempestivas.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-as nesta
instância em ambos os efeitos.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, o dia 05/09/2014, constando
da narrativa do boletim de ocorrência que o autor conduzia sua motocicleta
pela Av. Luciano Pacheco de Almeida Prado Neto, sentido centro-bairro,
quando ao chegar no cruzamento com a Rua João Sajovic, teve sua frente
cortada por um veículo GM Classic, conduzido pela ré, que não obedeceu o
sinal de parada obrigatória existente naquele cruzamento. Constou, ainda, a
versão da ré, no sentido de que reside na Rua João Sajovic e transitava, na
ocasião, pela Av. Luciano Pacheco de Almeida Prado Neto, sentido centro-
bairro e iniciou manobras para fazer o retorno, que era permitido naquele
local, quando então a motocicleta tentou ultrapassá-la e acabou atingindo a
dianteira de seu veículo (f. 43/45).
A versão dos fatos narrada na inicial se coaduna com aquela
contada pelo autor no boletim de ocorrência.
Em contestação, a ré esclareceu que o autor seguia com sua
motocicleta pela mesma via e sentido em que ela trafegava, atrás de seu
veículo; sinalizou com a seta a manobra de conversão à esquerda e iniciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
5
essa manobra, ocasião em que a motocicleta tentou realizar ultrapassagem,
vindo a colidir com a lateral dianteira esquerda de seu veículo.
Foi produzida prova oral.
Eliflávio Ferreira de Oliveira, testemunha arrolada pelo autor,
relatou que: (a) presenciou o acidente, pois estava vindo do centro, voltando
para sua casa; (b) viu um carro preto parado na esquina que, de repente,
cortou a frente da moto; (c) ali é como se fosse uma avenida; (d) a moto
estava descendo a rua, tentou desviar, buzinou, mas não conseguiu evitar a
colisão; (f) parou para prestar assistência e o autor comentou que parecia
que tinha quebrado a perna.
Bruno Henrique Marques, testemunha arrolada pela ré e pela
denunciada, afirmou que: (a) presenciou o acidente, pois tinha um comércio
em frente ao retorno: (b) a senhora vinha pela avenida e ia fazer a
conversão à esquerda, quando a motocicleta veio pelo lado esquerdo e
houve a colisão; (c) a colisão foi na faixa branca que aparece nas
fotografias mostradas ao depoente, quando o carro já estava virando; (d) a
motocicleta vinha pela mesma avenida e tentou passar por cima da faixa
branca que existe demarcando o retorno; (e) esse retorno é normalmente
usado pelos veículos; (f) não sabe dizer se, para fazer o retorno, a ré
convergiu imediatamente à esquerda na via onde trafegava, ou se saiu à
direita para então cruzar a via; (g) não conhece a ré; (h) a ré pediu para o
depoente comparecer como testemunha, porque o viu ali na calçada no dia
dos fatos; (i) o veículo era preto e a moto era verde; (j) sabe que o filho da
ré tinha um comércio na região e já teve contato com ele a respeito de
negócios, mas não conhecia a ré.
A apelação da ré comporta provimento.
Diferentemente do que entendeu a sentença apelada, não se
vislumbra que o depoimento da testemunha Bruno tenha sido
desqualificado em razão de ele não ter informado com precisão um aspecto
da dinâmica do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
6
Ao contrário, tal testemunha foi clara ao afirmar que a ré
vinha pela avenida, ou seja, ambos os veículos seguiam pela mesma via, e,
quando a ré realizava conversão à esquerda, a motocicleta tentou realizar
uma ultrapassagem e então ocorreu a colisão. Ou seja, segundo essa
testemunha, a ré não veio da Rua João Sajovic e nem tampouco nela
ingressou antes para cruzar a avenida.
Afirmou ainda, essa testemunha, que a tentativa de
ultrapassagem da motocicleta foi feita sobre as faixas brancas existentes no
solo, indicando com precisão de detalhe essa manobra. Finalmente,
observa-se que Bruno respondeu prontamente a respeito das cores dos
veículos, o carro preto e a motocicleta verde, não havendo que se falar em
ausência de credibilidade em relação a esse depoimento.
Tem-se, portanto, que (a) a testemunha arrolada pelo autor
roborou a versão dos fatos por ele alegada na inicial, ou seja, de que a ré
proveio de via perpendicular por onde trafegava a motocicleta e interceptou
sua trajetória e (b) a testemunha arrolada pela ré, por sua vez, roborou a
versão dos fatos por esta sustentada, de que ambos os veículos seguiam
na mesma via e mesma direção quando, ao realizar manobra regular de
conversão à esquerda para alcançar a pista contrária daquela avenida,
sofreu colisão em sua lateral esquerda pela motocicleta, que tentou
manobra de ultrapassagem.
Pelo laudo do Instituto de Criminalística que analisou os
locais das colisões nos veículos observam-se danos no veículo da ré,
aparentes e de aspecto recente, situados no terço anterior do seu setor
lateral esquerdo e, na motocicleta do autor, no setor dianteiro direito e
lateral direito, orientados da frente para trás e da direita para a esquerda e,
no setor lateral esquerdo, típicos de tombamento e arraste sobre pavimento
(f. 138/144).
Observa-se que qualquer das duas versões do acidente
seriam aptas a provocar os danos verificados no automóvel e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
7
motocicleta.
Ora, se o acidente ocorreu como relatou o autor, a culpa
seria da ré, por ter interceptado a trajetória do veículo daquele que provinha
pela preferencial; se porém, ele se deu como afirma a ré, a culpa seria do
autor, que tentou ultrapassar pela esquerda, veículo que seguia à sua frente
pela mesma via e que iria ingressar à esquerda.
Neste último caso, a ultrapassagem deveria ser pela direita,
segundo o Código de Trânsito (art. 29, inc, IX)
Por isso que, no presente caso, a antinomia na prova
testemunhal sobre quem foi o culpado pelo acidente, enseja a
improcedência da ação.
Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e
sobre a responsabilidade por sua ocorrência, ao autor incumbia o ônus de
provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do qual não
se desincumbiu (art. 373, I, CPC).
Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma
conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito do autor, a
improcedência da ação se impõe.
Menciono, a propósito, lição de Moacir Amaral Santos:
“Dada a imperiosa necessidade da prova, quando esta não se faz fica o
juiz sem meio para decidir com quem ou de que lado está a verdade. É
perfeita, assim, a máxima allegare nihil et allegatum non probare paria
sunt. Não provados os fatos alegados, por quem tem o dever de prova-
los, não decorre o direito que deles se originaria se provados, e, como
consequência, permanece o estado anterior à demanda. O juiz, não
achando elementos para reconhecer a verdade, não pode ir além do estado
de fato preexistente à ação, e decidirá de forma a assim ficar, ou
repelindo a ação, ou rejeitando a exceção.” (in “Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil”, Saraiva, 2o vol., 3a ed,. 1990, pg.
373).
Por tais motivos, dou provimento à apelação da ré para julgar
improcedente a ação e prejudicada a denunciação da lide, com a
condenação do autor no pagamento das custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-90.2015.8.26.0302 -Voto no 23148
8
gastas pela ré e por sua seguradora, e de honorários aos advogados de
cada uma delas, fixados em 15% do valor atualizado atribuído à causa
(R$98.775,68), já considerada nessa fixação a sucumbência do autor em
sede recursal (art. 85, §1o e 11, CPC). Deverão a ré e a denunciada,
entretanto, comprovar melhora na fortuna do autor para lhe cobrarem as
verbas da sucumbência, posto ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Diante do julgamento ora proferido, prejudicado está o
exame da apelação do autor.
Por tais motivos, dou provimento à apelação da ré e julgo
prejudicada a apelação do autor.
Morais Pucci
Relator